Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-48.2016.8.26.0300
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001219-48.2016.8.26.0300; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cheque

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Jardinópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001219-48.2016.8.26.0300/50001, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
UNNIGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA, é agravado FINCRED
CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1001219-48.2016.8.26.0300/50001 - Jardinópolis – T - Voto no 45.011
Voto no 45.011
Agravo Interno Cível n.o 1001219-48.2016.8.26.0300/50001
Comarca: Jardinópolis - 1a Vara
Agravante: Unnigel Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Agravado: Fincred Consultoria e Negócios Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana Tonoli Angeli
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas.
Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), processado na
forma regimental (art. 253 do Regimento Interno), tirado contra a decisão
monocrática de fls. 635/636, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
requeridos pela recorrente e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o
recolhimento do preparo da apelação.
Recorre a apelante, afirmando que faz jus ao benefício pleiteado, que
pode ser requerido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme entendimento
dos tribunais superiores. Diz que se encontra com as atividades paralisadas e sem
faturamento, não tendo como arcar com as custas do processo. Assim, afirma que a
manutenção do indeferimento da gratuidade representa error in judicando, o que
não pode prevalecer.
É o relatório.
A despeito das razões da agravante, entendo que a decisão foi correta
e está a merecer confirmação pela Colenda Câmara, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 1001219-48.2016.8.26.0300/50001 - Jardinópolis – T - Voto no 45.011
Conforme mencionado na decisão atacada, não houve comprovação
da alteração da situação fática de modo a se considerar a apelante pessoa
hipossuficiente, mantendo-se o indeferimento da gratuidade conforme decidido no
julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1000193-15.2016.8.26.0300/50002, com
o Voto 44.645, de minha relatoria.
Naquela oportunidade restou consignado o seguinte:
“O art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E, embora o novo ordenamento processual tenha ampliado a
possibilidade da concessão da benesse, pois vai no sentido contrário do
previsto pelo art. 2o, parágrafo único, da Lei n.o 1.060, de 05.02.1950,
que inequivocamente se referia apenas à pessoa física, o fato é que o
mesmo instituto, em seu art. 99, § 3o, determina que “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
O E. Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, deixa bem claro que:
'O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os
encargos financeiros do processo'. (AGRESP 624.641-SC, 1a T., Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005; ERESP 388.045-RS, Corte Especial,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003; REsp 726.954-SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, J. 18/10/2005, DJ de
07.11.2005, p. 123 - grifei).
Todavia, no caso em tela não há essa prova demonstrando a real
impossibilidade, ainda que momentânea, da apelante arcar com as custas
recursais.
Com efeito, para comprovação de sua situação econômica, a empresa
apelante trouxe apenas documentos que demonstram dívidas perante a
Fazenda Nacional.
Porém, o fato de a empresa possuir dívidas ou mesmo responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo Interno Cível n.o 1001219-48.2016.8.26.0300/50001 - Jardinópolis – T - Voto no 45.011
diversas ações e execuções não faz prova da incapacidade financeira e é
insuficiente para a concessão do benefício.
Logo, como não comprovada a real necessidade na obtenção do
benefício requerido, restou inviabilizada a pretensão de ter deferida a
assistência judiciária.”
Com o devido respeito, a agravante não conseguiu trazer nada de
novo que pudesse alterar a conclusão adotada, apenas insistiu nas mesmas
alegações anteriores, já refutadas.
A recorrente pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita,
mas nenhuma prova foi feita acerca da alegada necessidade. Nenhum outro
documento relativo à alegada necessidade foi juntado aos autos a fim de que fosse
possível analisar sua real situação.
Logo, pelos motivos expostos, a meu ver, o caso é de negar
provimento a este agravo interno, nesse sentido sendo proposto, data venia, à
Colenda Câmara.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator